Tribunal: TJMT
Processo: 0022599-27.2012.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022599-27.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder, Desapropriação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ARFRIG-ARMAZENAMENTO E DEPOSITO DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.805.010/0001-98 (APELADO), JOANYR JOSE AGOSTINHO - CPF: 502.193.409-00 (ADVOGADO), GONCALINA MATILDE DA COSTA - CPF: 763.171.701-00 (APELADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DA COSTA - CPF: 064.789.211-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/ RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO E IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - INTERESSE PÚBLICO – VERIFICAÇÃO – OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DECRETO 3.365/41– IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUSTO PREÇO CONFORME DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LAUDO PERICIAL REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA –

PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ

- JUROS COMPENSATÓRIOS – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA ADI 2332 DF JULGADA PELO STF – 6 % AO ANO – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

A Desapropriação por interesse Público, trata-se de apossamento pelo poder público expropriante, com base no Decreto-lei n° 3.365 de 21/6/ 41 e Constituição Federal (art. 5°, inciso XXIV).

Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

Havendo comprovação que as áreas objeto da desapropriação foram destinadas à abertura de via Pública, visando o interesse público, e tendo o douto Juízo monocrático fixado na sentença indenização em consonância com o valor apurado no laudo pericial, o qual observou os critérios técnicos e levantamentos necessários para apuração do justo valor, não merece, neste ponto, reparos o decisum
.

Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a justa indenização
.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 2332 – DF, decidiu que devem ser de 6%, e não mais de 12%, os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por necessidade ou utilidade pública e interesse social ou para fins de reforma agrária, no caso em que haja imissão prévia na posse.

A correção monetária deve incidir nos moldes como decidido pelo STF ao julgar o Tema 810.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Desapropriação com Pedido de Liminar para Imissão Provisória na Posse” nº único 22599-272012.81 1.0002, proposta pelo Apelante em desfavor
ARFRIG-ARMAZENAMENTO E DEPÓSITO DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA – EPP E OUTROS,
julgou:
a)
Procedente o pedido de desapropriação formulado pelo Estado de Mato Grosso em face de ARFRIG—ARMAZ. E DEPOSITO DE PROD. FRIGORIFICADOS, a fim de ordenar a transferência da área de 3.782,26 m2 do terreno localizado na Avenida Aleixo Ramos da Conceição, s/n°, Bairro Figueirinha, nesta cidade, devidamente identificado nos autos e registrado sob a matricula n° 55.452, do 1° Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande-MT, para o nome do requerente, ante o levantamento do valor remanescente de 20% (vinte por cento) do prévio depósito do valor indicado na inicial, pago a título de indenização; b) Parcialmente Procedente o pedido de desapropriação formulado pelo Estado de Mato Grosso em face de: b.1) - GONÇALINA MATILDE DA COSTA a fim de ordenar a transferência da área de 2.757,37 m2; devidamente identificada nos autos e registrado sob a matricula n° 72.623, do 1° Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT, acolhendo o valor informado no laudo pericial de R$ 151,50 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) o metro quadrado, totalizando o valor de R$ 417.741,55 (quatrocentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), e determinou o depósito da diferença encontrada pela perícia; b-2) — JOSE FRANCISCO DA COSTA a fim de ordenar a transferência da área de 3.719,63 m2, devidamente identificado nos autos e registrado sob a matricula n° 6.886, do 5° Serviço Notarial e de Registro de Cuiabá-MT acolhendo o valor informado no laudo pericial de R$ 151,50 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) o m2, totalizando o valor de R$ 563.523,94 (quinhentos e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), e determinou o depósito da diferença encontrada pela perícia.

O Magistrado a
quo
, condenou ao pagamento de honorários advocatícios aos requeridos Gonçalina e José Francisco, fixados em 1% (um por cento) sobre o valor da diferença, tendo em vista a importância e a natureza da causa, por um lado, e, por outro, e o tempo de dedicação profissional, de acordo com o art. 85, §3 e 4°, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas. (Id. 4469942).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação, alegando que se faz necessária a reforma da sentença na parte em que acolheu o valor do metro quadrado estabelecido no laudo pericial, bem como, quanto a correção monetária, juros compensatórios e honorários advocatícios.

Sustenta que o digno Magistrado "
a quo
” se descurou da boa interpretação da lei, ocasionando subversão da aplicação do bom direito e contrariedade, dentre outros, aos artigos 26 e 27, do Decreto-Lei n.º 3.365/1941.

Alega que a diferença entre a oferta inicial do ora Apelante e o valor encontrado pelo laudo pericial se dá em razão de que este, para encontrar o valor do metro quadrado, levou em conta os imóveis ofertados no ano de 2015, quando a obra realizada pelo Estado, qual seja, a duplicação da Estrada da Guarita, já estava concluída, restando evidente que os imóveis situados no entorno da obra pública valorizam-se em decorrência do melhoramento público, por isso, não se pode levar em conta tal valorização na fixação do valor da justa indenização, como fez o laudo pericial.

Aduz que, no presente caso, deve ser excluída da condenação os juros compensatórios, haja vista que o pagamento integral do valor principal, desde a data do desapossamento em favor do ora apelante/expropriante, faz com que não haja razões para justificar a sua incidência. Contudo, caso assim não seja o entendimento e mantenham o valor da indenização fixado na sentença, há que se observar que, após o julgamento do mérito da ADI 2332/DF, os juros compensatórios, devidos desde a imissão na posse do Poder Público, são no valor de 6% ao ano, conforme estabelece o art. 15-A, do Decreto-Lei n.º 3.365/41.

Argumenta que a sentença deve ser reformada para condenar os 03 (três) réus apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, ainda que mantida a condenação, aduz o Apelante que há que se observar que a sentença é omissa, quanto ao índice de correção monetária, que deve ser apreciado por este Tribunal, ante a amplitude e profundidade do efeito devolutivo da Apelação, nos termos do art. 1.013, § §1° e 20, do atual CPC. (Id. 4469971).

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso. (Id. 4469977).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, alega que a participação da Fazenda Pública nos autos não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público, consoante expressamente disposto no parágrafo único do artigo 178 do Código de Processo Civil. (Id. 4826251).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Desapropriação com Pedido de Liminar para Imissão Provisória na Posse” nº único 22599-272012.81 1.0002, proposta pelo Apelante em desfavor
ARFRIG-ARMAZENAMENTO E DEPÓSITO DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA – EPP E OUTROS,
julgou:
a)
Procedente o pedido de desapropriação formulado pelo Estado de Mato Grosso em face de ARFRIG—ARMAZ. E DEPOSITO DE PROD. FRIGORIFICADOS, a fim de ordenar a transferência da área de 3.782,26 m2 do terreno localizado na Avenida Aleixo Ramos da Conceição, s/n°, Bairro Figueirinha, nesta cidade, devidamente identificado nos autos e registrado sob a matricula n° 55.452, do 1° Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande-MT, para o nome do requerente, ante o levantamento do valor remanescente de 20% (vinte por cento) do prévio depósito do valor indicado na inicial, pago a título de indenização; b) Parcialmente Procedente o pedido de desapropriação formulado pelo Estado de Mato Grosso em face de: b.1) - GONÇALINA MATILDE DA COSTA a fim de ordenar a transferência da área de 2.757,37 m2; devidamente identificada nos autos e registrado sob a matricula n° 72.623, do 1° Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT, acolhendo o valor informado no laudo pericial de R$ 151,50 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) o metro quadrado, totalizando o valor de R$ 417.741,55 (quatrocentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), e determinou o depósito da diferença encontrada pela perícia; b-2) — JOSE FRANCISCO DA COSTA a fim de ordenar a transferência da área de 3.719,63 m2, devidamente identificado nos autos e registrado sob a matricula n° 6.886, do 5° Serviço Notarial e de Registro de Cuiabá-MT acolhendo o valor informado no laudo pericial de R$ 151,50 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) o m2, totalizando o valor de R$ 563.523,94 (quinhentos e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), o determinou o depósito da diferença encontrada pela perícia.

Extrai-se dos autos que, cuida-se de Ação de Desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse proposto pelo Estado de Mato Grosso em face do ARFRIG - ARMAZENAMENTO E DEPÓSITO DE PRODUTOS FRIGORIFICADOS LTDA - EPP. qualificados nos autos, por meio da qual se alega, em síntese, que o imóvel com área de 3.782,26 m2, localizado na Avenida da FEB, s/11°,bairro figueirinha, sob a matricula 11° 55.452 e o imóvel com área de 6.477,00 m, localizado na Avenida Aeixo Ramos da Conceição, s/n°, bairro Passagem da Conceição, ambos em Várzea Grande - MT, devidamante identificados nos autos, foram declarados de utilidade pública pelo Governador do Estado de Mato Grosso por força do Decreto n° 781, de 19.10.2011, por abranger área onde seriam executadas obras de mobilidade urbana com vistas a Copa do Mundo de Futebol de 2014.

O pedido liminar da imissão da posse foi deferido em 30/11/2012 (Id. 4469394).

O Magistrado
a quo
proferiu a sentença em 25/08/2016, com o seguinte dispositivo in verbis:

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil para: a) —Julgar Procedente o pedido de Desapropriação formulado pelo Estado de Mato Grosso em face de ARFRIG—ARMAZ. E DEPOSITO DE PROD. FRIGORIFICADOS, a fim de ordenar a transferência da área de 3.782,26 m2 do terreno localizado na Avenida Aleixo Ramos da Conceição, s/n°, Bairro Figueirinha, nesta cidade, devidamente identificado nos autos e registrado sob a matricula n° 55.452, do 1° Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande-MT, para o nome do requerente, ante o levantamento do valor remanescente de 20% (vinte por cento) do prévio deposito do valor indicado na inicial, pago a título de indenização; b) — Julgar Parcialmente Procedente o pedido de Desapropriação formulado pelo Estado de Mato Grosso em face de: b.1) - GONÇALINA MATILDE DA COSTA a fim de ordenar a transferência da área de 2.757,37 m2; devidamente identificada nos autos e registrado sob a matricula n° 72.623, do 1° Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT, acolhendo o valor informado no ' laudo pericial de R$ 151,50 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) o metro quadrado, totalizando o valor de R$ 417.741,55 (quatrocentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), o que determine o depósito da diferença encontrada pela perícia; b-2) — JOSE FRANCISCO DA COSTA a fim de ordenar a transferência da área de 3.719,63 m2, devidamente identificado nos autos e registrado sob a matricula n° 6.886, do 5° Serviço Notarial e de Registro de Cuiabá—MT acolhendo o valor informado no laudo pericial de R$ 151,50 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) o m2, totalizando o valor de R$ 563.523,94 (quinhentos e sessenta e três mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), o que determino o deposito da diferença encontrada pela perícia.”

O Apelante em sede de recurso explanou sua discordância quanto ao entendimento do juiz
a quo
, aduzindo que a r. sentença deve ser reformada visto que entende ter havido erro quanto ao acatamento do laudo pericial de avaliação apresentado, tendo discordado também quando a o arbitramento da correção e juros compensatórios e o valor dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que o valor da indenização ofertada a empresa Apelada Arfrig - Armaz. e Depósito de Produtos Frigoríficos, permaneceu o mesmo inicialmente ofertado, pois, esta concordou com o valor.

Os outros 02 (dois) réus, Gonçalina Matilde da Costa e José Francisco da Costa, não concordaram com o valor da indenização inicialmente ofertada pelo Estado, ora Apelante, por isso, foi confeccionado o laudo pericial, Id. 4469914 a 4469937, sendo que a sentença acolheu o valor da indenização ali encontrada, aumentando o valor da indenização a ser paga a esses 02 (dois) réus, fixando em R$ 981.265,49 (novecentos e oitenta e um mil duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Noutro giro, constata-se que a diferença entre a oferta inicial do ora Apelante e o valor encontrado pelo laudo pericial se deu em razão de que este, para encontrar o valor do metro quadrado, levou em conta os imóveis ofertados no ano de 2015, Id. 4469915, quando a obra realizada pelo Estado, qual seja, a duplicação da Estrada da Guarita, Id. 4469377, já estava concluída.

Nota-se que, o Apelante quando discorda do laudo pericial é tão somente em razão de não concordar com o valor atribuído pelo perito, deixando de anexar laudos elaborados unilateralmente, para indicar o justo valor indenizatório a ser pago, descrição dos elementos amostrais utilizados para chegar ao valor do metro quadrado, nem tão pouco metodologias para avaliar as benfeitorias existentes no imóvel.

Assim, a discordância do Apelante com o valor atribuído ao trabalho pericial não traz qualquer impugnação de ordem técnica produzida pelo seu assistente pericial.

Extrai-se do laudo que o perito elaborou o parecer com base na vistoria realizada nos terrenos, bem como em comparação as pesquisas de valores das terras, utilizando-se o método comparativo direto com homogeneização por fatores, conforme descrito na Norma Brasileira. Foram comparados imóveis com características semelhantes, em que os valores do m2 foram ajustados para deixar a amostra homogênea.

Portanto, o laudo pericial de avaliação acostado no Id. 4469914 a 4469937, constatou que o valor ali referenciado foi compatível com as áreas desapropriadas, principalmente pelo fato da perícia ter sido idônea, tendo levado em consideração as peculiaridades dos imóveis, utilizando o método comparativo direto dos dados de mercado, em conformidade com a NBR-14.653-1.

Como é cediço, a ação de desapropriação implica na justa reposição patrimonial ao expropriado, a partir do qual resta caracterizado o consequente dever de indenizar, nos termos do artigo 5º, XXIV, da CF., Portanto, a indenização deve ser exata, devendo ser concedido ao expropriado o direito de receber o valor equivalente à área expropriada.

A demanda expropriatória, manejada com fundamento no Decreto-Lei nº. 3.365/41, tem como objeto a apuração e o pagamento da justa indenização pelo ente expropriante ao expropriado, sendo que esta tem o escopo de tornar indene o desapropriado para que possa recompor o seu patrimônio, através de valor que o possibilite adquirir bem com as mesmas características, sem qualquer prejuízo.

O trabalho pericial, por seu turno, serve de subsídio para embasar o convencimento do magistrado acerca do preço justo da indenização.

A fim de que a indenização seja mais próxima possível do valor de mercado do bem, tem-se consolidado a orientação jurisprudencial de que o laudo avaliativo deve tomar por critério o método comparativo de dados, mediante a utilização dos parâmetros da NBR 14.653, que busca cotejar ofertas e efetivas transações de imóveis assemelhados.

A propósito:

APELAÇÃOCÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1.
Por ser a desapropriação uma intervenção do Estado na propriedade privada, a respectiva indenização deve ser justa o suficiente para manter inalterável o patrimônio do proprietário, além de cobrir as despesas realizadas. 2. Nos termos do art. 26 do Decreto nº 3.365/41, o valor da indenização será contemporâneo à avaliação. 3. O valor da área desapropriada deve ser o apurado pela perícia judicial de avaliação, pois realizada de acordo com os critérios técnicos na espécie, pelo método comparativo direto de dados de mercado definido na NBR 14653-2 da ABNT, além de ter observado o contraditório. Precedentes desta Câmara.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70074298746, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 27-9-2017). [Destaquei].

Na desapropriação por utilidade pública, como na hipótese dos autos, a indenização justa somente é alcançada com a avaliação judicial, conforme disposto no Decreto-Lei nº. 3.365/41 que, em seu artigo 26, dispõe:

“
Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado
.”

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.PRESCRIÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Em se tratando de desapropriação indireta cuja área de terras se destinou a obras ou serviços de caráter produtivo, aplica-se a prescrição aquisitiva de 10 anos da usucapião extraordinária prevista no artigo 1.238, parágrafo único, do atual Código Civil. Não verificado tal lapso entre a desapropriação e o ajuizamento da ação, não há de se falar em prescrição. 2.
Nos termos do art. 26 do Decreto nº 3.365/41, o valor da indenização será contemporâneo à avaliação.
3. O valor da área desapropriada deve ser o apurado pela perícia judicial de avaliação, pois realizada de acordo com os critérios técnicos na espécie, pelo método comparativo direto de dados de mercado, além de ter observado o contraditório. 4. O termo inicial da correção monetária deve ser a data do laudo, pois é o ato que apura o valor da justa indenização, objetivando a recomposição do poder aquisitivo da moeda. 5. Honorários fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, §2º e §3º, inciso II do CPC que devem ser mantidos.
APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (Apelação e Reexame Necessário, Nº 70075434936, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 29-11-2017).”

Na casuística, o laudo produzido pelo perito designado pelo Juízo, está bem fundamentado e embasado, tendo sido aplicado as normas preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Colhe-se do laudo de Id. 4469914:

“
5.1 FONTES DE DADOS

Em atendimento as Normas Técnicas Brasileiras aplicáveis ao caso em apreso, as normas da ABNT -Associação Brasileira de Normas Técnicas, especificamente a NBR14653-2 – Avaliação de bens - Parte — 2.1 lmóveis urbanos, como também as recornendações e conceitos delineados pelo IBPE — Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícias de Engenharia.

As cartas topográficas em meio digital utilizadas para complementação do georreferenciamento de imagens orbitais foram obtidas a partir daquelas em mídia impressa adquirida junto ao:

INPE - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS/MS.

Fone (61) 302 1314, Ramais 5153.

Brasília –DF.”

Desse modo, prevaleceu corretamente na sentença os valores encontrados na perícia judicial, que além de fundamentar os critérios por meio dos quais foi possível constatar o valor, considerou os valores referenciados à época do laudo administrativo.

Em reforço, pondera-se que as manifestações do perito judicial, na condição de auxiliar do Juízo, merecem fé, uma vez que isenta e equidistante do interesse das partes.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. PREJUDICADO. DECRETO-LEI N. 3.365/1941. ATERRO SANITÁRIO. MUNICÍPIO DE SINOP. DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO QUE SE BASEOU NO LAUDO DO AVALIADOR JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1
. Interposto agravo retido, cuja matéria impugnada é objeto de apreciação na sentença, e, consequentemente, do mérito do recurso de apelação, resta prejudicado o agravo. 2. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941: 2.
A indenização deve ser justa, sem acarretar locupletamento indevido de nenhuma das partes, e o perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial
. Adotar o laudo do avaliador judicial que subsidiou a oferta inicial da expropriante, sem a demonstração de ocorrência de erro ou vício maculando o laudo do perito judicial viola o princípio da justa indenização. 3.
Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a justa indenização.
(N.U 0003000-83.2000.8.11.0015, RAC 50204/2014, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/9/2019, publicado no DJE 16/9/2019).” [Destaquei]

O decisum, supracitado, conforme já dito, está correto, uma vez que se considera:

a) o respeito ao disposto no art. 5º, XXIV da CF/88;

b) a obediência ao rito estabelecido no Decreto-Lei nº 3.365/41;

c) a comprovação de urgência e do depósito prévio de montante, para imissão provisória na posse;

d) a designação de avaliador judicial, para que houvesse uma indenização justa, conforme determina a Carta Magna; e o pagamento de valor superior ao inicialmente pretendido pelo expropriante, tenho que a decisão deve ser mantida não merecendo reparos.

A sentença é digna de reparo, apenas no capítulo que estipulou juros compensatórios no patamar de 12 %, pois estão superadas as súmulas n.° 618, do STF e 408, do STJ, que previam que a taxa dos juros compensatórios seria de 12% ao ano.

Quanto aos juros compensatórios, a r. sentença assim determinou:

“
A correção monetária do valor a ser pago pelo Expropriante aos requeridos Gonçalina e Jose’ Francisco incidiram a partir da data do conclusão do Laudo Pericial,
enquanto que os juros compensatórios devem observância aos termos das Súmulas n. 69 e n. 408, do Superior Tribunal de Justiça, e à Súmula n. 618, do Supremo Tribunal Federal
. ”
(Destaquei)

É necessário que se observe o entendimento sobre a matéria fixado pelo Supremo no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2332. Na ocasião, o Plenário decidiu
que devem ser de 6%,
e não mais de 12%, os juros compensatórios incidentes sobre as desapropriações por necessidade ou utilidade pública e interesse social ou para fins de reforma agrária,
no caso em que haja imissão prévia na posse
, exatamente o caso dos autos.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2332, restou assim ementada:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.

2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário
pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem,
na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
(...)
7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:

“(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;

(STF – ADI 2332 DF – DISTRITO FEDERAL 0003657-61.2000.1.00.0000, Relator. Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/05/2018, Tribunal Pleno)
(destaquei)

A propósito, apenas para que não pairem dúvidas, em recente decisão proferida em 23/03/2020, no bojo da Reclamação (RCL) nº 36199, “
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), cassou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que estipulou juros compensatórios de 12% ao ano para a remuneração do proprietário de um imóvel desapropriado pela Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô)
”.

Os pormenores do julgado, podem ser melhor analisados no sítio do próprio Excelso Tribunal Federal:
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439943

Quanto a correção monetária, a r. sentença assim decidiu:

“
A
correção monetária
do valor a ser pago pelo Expropriante aos requeridos Gonçalina e José Francisco incidiram a partir da data de conclusão do Laudo Pericial
, ” (Destaquei)

Ainda que mantida a condenação, há que se observar que a sentença é omissa, quanto ao índice de correção monetária.

Para a reforma da decisão quanto a correção monetária, pleiteia o Apelante que esta tenha como índice básico da caderneta de poupança até 25/03/2015, e que após esta data tenha como índice o IPCA.

No que diz respeito a correção monetária, sabe-se que a discussão relativa aos índices aplicáveis no tocante aos valores devidos pela Fazenda Pública, foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, na forma de Repercussão Geral n. 810, ocasião em que ficou afastada a TR como fator de correção
.

Por oportuno, transcrevo, os entendimentos adotados pelas Corte Superiores, respectivamente, quanto à matéria:

"
1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...)”

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, pela reforma do
decisum
, a fim de que se determine a aplicação dos juros compensatórios no patamar de 6 % ao ano, dada a existência de imissão provisória na posse, bem como para estabelecer a incidência do IPCA-E a título de atualização monetária, obedecidos os termos dos julgamentos dos Temas n° 810, permanecendo a sentença inalterada nos demais pontos.

Em Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, nos termos do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020